Tribunal: TCU
Processo: 025.869/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da movimentação de valores que estavam nas contas correntes de clientes, sem o conhecimento e a anuência dos titulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB contra o Sr. Mário Rodrigues da Cruz, por ter movimentado valores que estavam nas contas correntes de clientes sem o conhecimento e a anuência dos titulares, apropriando-se de recursos em benefício próprio e de sua esposa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Mário Rodrigues da Cruz, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/5/2018 27.730,57 6/8/2018 120,27 31/8/2018 2.162,75 8/10/2018 181,40 18/10/2018 5.419,09 16/11/2018 233,15 11/10/2018 5.135,18 23/10/2018 32.865,16 6/9/2017 5.093,29 8/9/2017 4.070,14 6/11/2017 57,17 6/11/2017 66,03 6/12/2017 11.296,79 4/1/2018 12.324,95 8/1/2018 266,38 8/1/2018 334,28 6/2/2018 832,84 6/2/2018 265,58 6/2/2018 333,29 9/3/2018 334,78 27/3/2018 53,38 27/3/2018 39,36 27/3/2018 44,55 9/4/2018 98,89 9/4/2018 88,28 9/4/2018 53,44 9/4/2018 47,20 8/5/2018 102,02 8/5/2018 88,63 8/5/2018 46,01 8/5/2018 51,89 11/6/2018 107,31 11/6/2018 89,95 11/6/2018 35,95 11/6/2018 40,96 9/7/2018 111,69 9/7/2018 90,62 9/7/2018 26,12 9/7/2018 30,09 9/8/2018 106,77 9/8/2018 82,62 9/8/2018 13,49 9/8/2018 15,04 5/9/2018 100,56 5/9/2018 73,06 5/9/2018 1,40 5/9/2018 0,56 16/11/2018 54,25 16/11/2018 23,47 16/11/2018 1,31 16/11/2018 1,59 8/1/2018 6.162,48 9/3/2018 452,53 9/4/2018 21,27 12/4/2018 17.460,08 8/5/2018 63,75 8/5/2018 42,71 10/5/2018 80,76 10/5/2018 48,12 11/6/2018 91,60 11/6/2018 46,29 9/7/2018 118,66 9/7/2018 49,10 9/8/2018 135,26 9/8/2018 47,78 10/8/2018 153,49 10/8/2018 52,23 6/9/2018 149,13 6/9/2018 45,39 9/10/2018 150,68 9/10/2018 37,88 18/10/2018 11.853,31 10/11/2018 1.618,97 12/11/2018 656,73 9.2. aplicar ao Sr. Mário Rodrigues da Cruz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Mário Rodrigues da Cruz, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Mário Rodrigues da Cruz a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fulcro no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e ao BNB para ciência.